Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PAGAMENTO DO ITCD. RESP 1.896.526/DF. TEMA 1.074 - STJ. DISPENSA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória às demais instâncias do Judiciário (art. 927, CPC), decidiu pela não exigência do imposto de transmissão causa mortis no procedimento de arrolamento sumário, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas (Tema 1074).

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.